Tribunal: TJBA
Processo: 8000690-93.2025.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000690-93.2025.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CRISTINA LUQUINE MOREIRA LEAO BARRETO

Advogado(s)
:
THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSORA ESTADUAL APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. VENCIMENTO BÁSICO INICIAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar a implementação, nos proventos de professora estadual aposentada, do piso salarial nacional do magistério previsto na Lei nº 11.738/2008, com pagamento das diferenças devidas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a autora faz jus à adequação de seus vencimentos ao piso salarial nacional do magistério, nos termos da Lei nº 11.738/2008; e (ii) verificar se a Administração Pública comprovou o correto pagamento das verbas salariais, de modo a afastar o direito às diferenças pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.738/2008 foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou entendimento de que o piso salarial nacional corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, não podendo ser confundido com a remuneração global.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, consolidou a orientação de que o piso deve ser observado como valor mínimo do vencimento básico, cabendo à legislação local disciplinar eventual repercussão nas demais vantagens.
5. Comprovado nos autos que a autora percebia vencimentos inferiores ao piso legal, impõe-se a adequação remuneratória, com pagamento das diferenças devidas.
6. O Estado da Bahia não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. A determinação judicial para cumprimento da Lei nº 11.738/2008 não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF, por não se tratar de concessão de aumento, mas de efetivação de direito legalmente previsto.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXV, 37, caput, e 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, art. 2º; CPC, art. 373, II; LC nº 101/2000, art. 19, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 4167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa; STJ, REsp 1.426.210/RS (Tema Repetitivo); STF, ARE 1320412/AL, Rel. Min. Edson Fachin.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.